Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELA RECORRENTE REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO RECORRIDO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes com o objetivo de sanar supostas omissões consistentes na análise da diligência da recorrente ao executar a manobra, tomando os cuidados necessários no trânsito, bem como na impugnação ao benefício da gratuidade de justiça formulada pelo recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado em relação à análise da conduta da recorrente na condução do veículo e em relação à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, não há qualquer omissão a ser sanada em ralação aos embargos opostos por MARIA IZA DE FREITAS FONSECA, porquanto conforme indicado no acórdão, a embargante não se atentou às condições de trafegabilidade ao executar a manobra, pretendendo a rediscussão do mérito.
5. Já em relação aos embargos opostos por OSNANDO FERREIRA MARIANO, com razão o embargante. Intimada a apresentar os documentos necessários para a análise do pedido de gratuidade de justiça, a recorrente juntou comprovante parcial de renda, deixando de demonstrar parcela significativa de sua remuneração (ID 68908010), o que torna necessária a revogação do benefício.
6. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso, a recorrente alterou a verdade dos fatos, devendo arcar com a multa no importe de 5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração opostos por MARIA IZA DE FREITAS FONSECA rejeitados. Embargos de declaração opostos por OSNANDO FERREIRA MARIANO acolhidos para revogar o benefício da gratuidade de justiça e condenar a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% do valor atualizado da causa.
8. Sem condenação em custas ou honorários.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 46. CPC, art. 80 e 81.